Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707052-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY RESENDE COSTA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS ADEQUADOS. VARIEDADE. NOCIVIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE. INADEQUAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES. AUMENTO MAIOR. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, III, LEI 11.343/06. PROXIMIDADE DE CASA NOTURNA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas próximo a uma casa noturna, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para condenação no artigo art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. 2. Impossível desclassificar a conduta para porte de droga de consumo próprio quando as circunstâncias da prisão (quantidade e diversidade da droga apreendida) se harmonizam com os depoimentos dos policiais e infirmam a versão do acusado. 3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativa, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 4. Não há bis in idem entre os critérios utilizados para descredenciar a culpabilidade e a conduta social, pois o fato de o réu estar cumprindo pena – circunstância que denota maior reprovabilidade – não se confunde com o fato de estar foragido. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entendem que somente a variedade de drogas nocivas não constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, caso não seja relevante a quantidade, impondo-se a análise conjunta desses vetores. 6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o delito tenha sido praticado nas dependências ou imediações dos locais discriminados, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva aglomeração de pessoas e da intenção de propagar a droga entre os frequentadores do local. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/06 requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de portar drogas para consumo próprio, ao argumento de que não há elementos capazes de determinar a autoria do crime. Indica que não houve apreensão de grande quantidade de dinheiro e apetrechos típicos de tráfico de drogas; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta. Aduz que o processo apenas demonstra a fórmula matemática do cálculo. Consigna que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação. c) artigo 59 do Código Penal, sustentando que há bis in idem a partir da valoração negativa da conduta social decorrente do fato de que o insurgente estava foragido do sistema prisional, porquanto apenas a pessoa que está em cumprimento de pena pode evadir-se do sistema prisional. Assevera que o grau de reprovabilidade da conduta não desbordou o próprio tipo penal; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, no tocante à fração utilizada para exasperar a pena-base, pois o entendimento do colegiado, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, quanto a eventual bis in idem e a valoração negativa da conduta social decorrente de prática de novo delito enquanto foragido, porquanto o entendimento do órgão julgador encontra-se convergente com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “o fato de ter o agravado cometido o delito em situação de fuga relativa ao cumprimento de pena por delito anterior trata-se de circunstância que indica a maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade do réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade, não se configurando, portanto, o alegado bis in idem, até porque a regressão de regime e a alteração da data-base para fins de futuros benefícios executórios repercutirá em processo diverso, adstrito à esfera executiva e advindo de práticas delitivas diversas” (AgRg no AREsp n. 2.148.000/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015